Tribunal: STF
Processo: RE 437408
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 8º, CAPUT, DA LEI 9.718/98.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
I - O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 357.950/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio, decidiu pela constitucionalidade do art. 8º, caput, e
 § 1º, da Lei 9.718/98.
II - Desnecessidade de lei complementar
para majoração de alíquota de contribuição cuja instituição ocorreu
nos termos do art. 195, I, da CF. Precedentes.
III - Agravo
improvido.